Tribunal: STF
Processo: HC 212719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de L.M., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 704.490/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal. Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que negou provimento ao recurso, ficando mantido o inteiro teor do decreto condenatório. 



    […]



    Do acórdão, foram opostos embargos de declaração pela defesa, sem êxito (e-STJ, fls. 501-507). 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE diz que não há prova inconteste de que o paciente sabia que a vítima era menor de 14 anos, razão por que deve ser absolvido.



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Ainda, o erro de tipo, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, isenta de pena o agente que "por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima". O erro sobre elemento constitutivo do crime, portanto, exclui o dolo do agente. A idade da vítima é elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, uma vez que, se ela contar com 14 anos ou mais, deve ser provada a prática de violência ou grave ameaça, a fim de se configurar o delito descrito no art. 213 o Código Penal. No caso, está inscrito no acórdão proferido no julgamento do apelo: 



    […]



    No caso em questão, como se infere dos autos, o réu Leandro mantinha relação de amizade com a vítima e seus familiares, por isso, improvável que desconhecia o fato de que a vítima Edmara tinha 13 [...] anos de idade à época dos fatos. Ademais, verifica-se pelas fotografias de identificação da vítima (fls. 08) que esta não possui desenvolvimento físico próprio de maior de 14 [...] anos. 



    Incabível a tese de erro de proibição, por desconhecimento da ilicitude do fato, em razão do consentimento da vítima e por ausência de violência real, isso porque a concordância da vítima na prática dos atos sexuais não afasta a caracterização do crime, em que há presunção absoluta de violência (estupro de vulnerável). (eDOC 3, p. 76)



    A DPE afirma que o paciente não pode ser condenado com fundamento em uma suposta presunção de que sabia a idade da vítima, porquanto o Tribunal teria registrado que seria “improvável que desconhecia o fato de que a vítima Edmara tinha 13 [...] anos de idade à época dos fatos.”



    Segundo a DPE, para sustentar a condenação, o Tribunal deveria afirmar, categoricamente, que o paciente sabia, sem dúvida, a idade da vítima.



    Ao compulsar os autos, verifiquei que, ao ser interrogado em sede policial, o paciente declarou que tinha conhecimento que “Edmara contava com 13 anos de idade” (eDOC 2, p. 32)



    Em Juízo, recuou; negou a prática da cópula.



    Para a análise do pleito defensivo, assim, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente